Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-75.2000.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000021-75.2000.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: B.B. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DIELSON FERNANDES LESSA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES

APELADO: WALDO LUIZ COUTINHO BRITTO

Advogado(s)
:
DANILO AUGUSTO PAES DE AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA. SÚMULA 240 DO STJ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por B.B. Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Taperoá/BA, que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de impulso processual da parte exequente por longo período.

Sustenta a apelante que a extinção foi decretada sem prévia intimação pessoal da parte para suprir a alegada inércia, bem como sem requerimento da parte executada, em afronta ao art. 485, §1º, do CPC e à Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora e sem requerimento da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a sentença tenha mencionado o art. 485, VI, do CPC, a fundamentação adotada revela hipótese típica de abandono processual, atraindo a incidência do art. 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal de cinco dias, providência que não foi observada pelo Juízo de origem.

A exigência legal não pode ser afastada por fundamentos relacionados à eficiência administrativa ou à gestão do acervo processual, por constituir garantia processual expressamente prevista em lei.

Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, inexistente no caso concreto.

A ausência de observância do procedimento legal configura afronta ao contraditório, à cooperação processual e ao princípio da primazia da resolução do mérito, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de Julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, bem como o requerimento da parte adversa, conforme a Súmula 240 do STJ, sendo nula a sentença que desconsidera tais requisitos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000021-75.2000.8.05.0255
, em que figuram como
apelante,
B.B. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como
apelado,
WALDO LUIZ COUTINHO BRITTO.

ACORDAM

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

1